Tribunal: CARF
Processo: 10280.001524/98-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.001524/98-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.757 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
CURTUME DO PARA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO
COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da
aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Porquanto o STF tenha decidido, sob o regime de repercussão geral, no
julgamento do RE 601.314 de 24/02/2016, ser constitucional o art. 6o da LC
105/2001, fixando a tese relacionada ao Tema 255, segundo a qual o art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal, seus efeitos são de aplicação
obrigatória, conforme o art. 62, § 1o e 2o do RICARF.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
INDIVIDUALIZADOS.
AUSÊNCIA
DE
EQUÍVOCO DA FISCALIZAÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa a individualização pormenorizada dos
depósitos bancários omitidos pelo sujeito passivo, em informações constantes
do Termo de Verificação Fiscal e seus anexos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.001524/98-03
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.001524/98-03

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
procedentes lançamentos de IRRF referente aos anos-calendários de 1995, 1996 e 1997,
decorrentes de pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa.
Narra a administração tributária haver a contribuinte emitido diversos cheques a
terceiros, representativos de pagamentos nunca contabilizados, tendo sido solicitado, por
diversas vezes, a comprovação das respectivas operações, tendo a empresa se omitido e
informado “que os cheques, a despeito de terem sido emitidos nominalmente a terceiros, os
respectivos deram entrada em nosso caixa para pagamento de nossas próprias
responsabilidades”, levando a autoridade administrativa a desconsiderar tal informação,
porquanto os cheques não terem sido endossados em favor da empresa e ser inverossímil que os
tenham sido emitidos a terceiros e os valores voltados ao caixa da companhia.
Todas as informações foram obtidas após quebra de sigilo bancário da
contribuinte, por iniciativa do Ministério Público Federal, em razão de investigações sobre
esquema fraudulento para obtenção de verbas da SUDAM com notas fiscais inidôneas, em
investigação sobre possível destinação a terceiros.
A administração tributária separou os pagamentos irregulares em três tipos:
a) Destinados a terceiros não identificados na contabilidade, conforme cheques
de fls. 266/293;
b) Destinados à empresa TECFRIG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A, sob
a qual recaem suspeitas de fraude em razão da apresentação de notas
inidôneas, que originalmente foram apresentadas à SUDAM para obtenção do
benefício, mas que teriam sido “calçadas” com valores diferentes, além de
diversos pagamentos não registrados na contabilidade da empresa, recaindo,
ainda, suspeitas em razão do sócio da contribuinte ser o mesmo administrador
da empresa beneficiária dos pagamentos.
Além de indicar a inidoneidade das notas fiscais apresentadas, o auto de infração
registra que outras foram sumariamente omitidas pela contribuinte, concluindo que a empresa
Curtume do Pará S/A foi intimada por 4 vezes a apresentar as notas fiscais, referidas no item
acima, todavia não as apresentou. Ademais, parte dessas notas fiscais, cujas cópias foram
fornecidas pela SUDAM à DRF/Belém, revelam-se inidôneas. Finalmente, a fiscalizada foi
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.001524/98-03

intimada, ainda, a esclarecer as razões dos pagamentos a terceiros (fls. 57 a 59) mediante
cheques nominais, não tendo esclarecido/justificado. Tampouco apresentou qualquer
documento. Diante de tais fatos, restou caracterizado que os pagamentos feitos na forma do item
acima constituem-se em pagamentos cujas operações não foram comprovadas.
Após impugnação da interessada, a DRJ confirmou a autuação, confirmando o
lançamento do IRRF (acórdão e.fls 382/493), levando a contribuinte a interpor Recurso
Voluntário (e.fls. 406/425), em que suscitou os seguintes pontos:
a) Nulidade da autuação por alegado caracterização de devassa fiscal, coação e
confisco, decorrentes da atuação excessiva da administração tributária em
questionar todas as contas da contribuinte e do grupo empresarial do qual faz
parte, sinalizador de perseguição e abuso de poder;
b) Nulidade por cerceamento do direito de defesa, porquanto faltariam no auto de
infração informações suficientes sobre os cheques e provas efetivas da
comprovação do fato gerador;
c) Ilegalidade do lançamento baseado unicamente na quebra de sigilo bancário;
d) Inaplicabilidade do § 1o do art. 67 da Lei 8.981/95, pelo fato dos cheques
terem sido emitidos nominais a pessoas jurídicas, porém, entende que seriam
aplicadas unicamente a pagamentos para pessoas físicas;
e) Improcedência da autuação, sob o color de que em 1995 não teria tido
operações e, portanto, o pagamento realizado naquele ano teria sido “anulado”
outro ingresso na mesma conta bancária, enquanto nos anos de 1996 e 1997,
os cheques emitidos, apesar de inexistir contabilidade em relação aos mesmos,
seriam para pagamento de terceiros a pedido de seus fornecedores,
notadamente, por ordem da empresa TECMAFRIG, sua principal fornecedora,
inexistindo, em seu sentir, inidoneidade nos documentos, sendo impossível
concluir que todos os recursos recebidos tenham sido utilizados para terceiros
não identificados.
f) Adicionalmente, alega que haveria contratações lícitas com a empresa
TECMAFRIG e que haveria comprovação da regularidade de todas as
operações, como contratos, laudos de medição, recibos, etc., e que, em relação
aos adiantamentos da conta caixa, através dos cheques destinados a terceiros,
reconhecidamente não contabilizados, “pode-se até discordar deste tipo de
procedimento contábil, mas jamais por conta dele querer considerar todos os
cheques emitidos pela Recorrente como operação não comprovada, quando a
documentação competente e comprobatória foi apresentada sem que viesse,
através do devido procedimento, a serem declaradas inidôneas”.
g) No que pertine à divergência de notas fiscais apresentadas à SUDAM, com
valores divergentes e que levaram a empresa a obter a liberação de recursos
federais para pagamentos de seus fornecedores, não consistiriam em notas
fiscais, mas em “meros modelos enviados à TECMAFRIG para conferência
de dados neles inseridos pela Autuada, como faz prova correspondência
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.001524/98-03

anexa, e que, após confirmação de dados, serviria de modelo para
preenchimento de nota fiscal”, aduzindo que as divergências e incorreções
entre os documentos apresentados não foram contabilizados e que a
administração tributária poderia ter obtido os documentos não apresentados na
investigação objeto da ação judicial que determinara a quebra do sigilo
bancário.
A parte não juntou documentos junto ao Recurso Voluntário, apenas atos
constitutivos, deixando de pagar o depósito recursal exigido como condição de admissibilidade
do recurso, à época vigente, havendo o crédito sido inscrito em dívida ativa, com posterior
execução fiscal.
Ocorre que, após anos de tramitação, a parte obteve provimento judicial que
declarou nulas as execuções fiscais, porquanto inconstitucional a exigência de depósito recursal,
tendo a Fazenda Nacional cancelado a inscrição e determinado o retorno dos autos para
julgamento do Recurso Voluntário, fato que vem à análise deste Colegiado. Todas os registros
documentais do cancelamento da inscrição em dívida ativa estão anotado às fls. 627/638.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
Antes de adentrar ao meritum causae, importa analisar as nulidades suscitadas
pela recorrente.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
A parte traz em recurso um longo arrazoado sobre o trabalho de auditoria fiscal,
arguindo exagero da fiscalização e perseguição, aduzindo pretensa nulidade por devassa fiscal,
coação e confisco.
Trata-se de mero argumento retórico, sem indicação de qualquer elemento fático
que comprove excessos que inviabilizem a regularidade do lançamento, havendo a administração
tributária realizado seu mister e oportunizado, por sucessivas vezes, diversas prorrogações de
prazos para a apresentação de documentos e explicações.
O caso dos autos revela que a autoridade administrativa realizou o exercício do
pode de polícia de forma regular, havendo respeitado o amplo direito de defesa da contribuinte e
observados os requisitos legais que obrigam o agende público a constituir o crédito tributário
sempre que houver fundamentos para tanto.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.001524/98-03

Tal ato administrativo não é uma mera faculdade, mas um dever que impõe à
administração tributária realizar seu mister fiscalizatório e lançar o crédito de forma vinculante e
obrigatória, nos termos da lei, sob pena de responsabilidade funcional do agente. Aliás, este é o
expresso comando do parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Assim, considerando que os agentes administrativos realizaram a fiscalização nos
termos do que impõe a lei, não há como aceitar os argumento genéricos da parte recorrente, que
se insurge sob pálida alegação de perseguição, devassa fiscal e coação. Nada disso está
demonstrado e houve regular trabalho de fiscalização e lançamento.
Quanto ao pretenso confisco, vê-se que o lançamento foi perpetrado dentro dos
parâmetros legais autorizados pela Lei no 8.981/95, que é norma cogente e válida, inexistindo
razões para afastá-la, seja por retórica argumentativa genérica – como pretende a recorrente –,
seja pelo possível questionamento de inconstitucionalidade, vedado por expressa disposição da
súmula no 2 do CARF (o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária).
Afasta-se, pois, a nulidade de por pretensa caracterização de devassa fiscal,
coação e confisco.
Aponta o Recurso Voluntário, ainda, alegada nulidade por cerceamento do direito
de defesa, porquanto faltariam informações suficientes sobre os cheques e provas efetivas da
comprovação do fato gerador.
Igualmente, trata-se de argumento retórico, pois foram oportunizadas todas as
condições, informações e oportunidades para o exercício do direito de defesa. Constam dos autos
as relações dos pagamentos cuja causa não foi comprovada, podendo a contribuinte controverter
cada um deles, sem qualquer dificuldade.
O relato que integra o auto de infração é claro, além de apontar todos os
elementos de prova que abordam analiticamente a materialidade do fato jurídico tributário, de
forma que não há cerceamento ao direito de defesa da parte.
Aliás, ressalte-se que o processo retorna para julgamento do presente recurso
exatamente porque foi afastada tardiamente a exigência do depósito recursal, havendo a parte
sido atendida em realizar o contraditório e ampla defesa em todas as fases processuais e
procedimentais preparatórias.
Afasta-se a nulidade requestada.
Por fim, as preliminares suscitadas quanto à presenta ilegalidade do lançamento
baseado unicamente na quebra de sigilo bancário e suposta inaplicabilidade do § 1o do art. 67 da
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.001524/98-03

Lei 8.981/95 são matérias afetas exclusivamente ao mérito, porquanto seu reconhecimento
importaria em desconstituição do lançamento, razão pela qual serão analisadas conjuntamente
com as demais questões meritórias apontadas no apelo recursal.
Assim, afastam-se as nulidades controvertidas no Recurso Voluntário.
NO MÉRITO
No que pertine ao mérito da autuação, a recorrente controverte a ilegalidade do
lançamento por se basear unicamente na quebra de sigilo bancário, mas não é essa a verdade dos
fatos. Ainda que fosse, não seria um problema, pois os documentos obtidos judicialmente
expõem pagamentos a terceiros, cujas causas não foram justificadas pela contribuinte.
Com efeito, o trabalho de fiscalização baseou-se, também, na análise da omissa
contabilidade do sujeito passivo, que deixou de escriturar em sua escrita fiscal os diversos
pagamentos a terceiros, sem comprovação de sua causa.
Diversos pedidos de explicação foram feitos durante toda a fiscalização, havendo
o interessado deixado de justificar as razões que explicassem porque os recursos recebidos
através de benefício fiscal oriundo da SUDAM, obtidos com notas fiscais tidas por inidôneas,
foram direcionados a pessoas estranhas à contabilidade da empresa e com as quais não
mantinham relação jurídica.
A quebra do sigilo bancário, obtida pela via judicial, escancarou os pagamentos
ilegítimos e, sobre eles, a parte não apresentou qualquer justificação plausível. Portanto, a
alegação de que a autuação seria ilegítima porque supostamente fulcrada unicamente na quebra
de sigilo bancário representa a tentativa do infrator valer-se da própria torpeza, representada em
sucessivos pagamentos não contabilizados, com verba obtida com notas fiscais inidôneas.
Registre-se que o STF decidiu, sob o regime de repercussão geral, no julgamento
do RE 601.314 de 24/02/2016, ser constitucional o art. 6o da LC 105/2001, fixando a tese
relacionada ao Tema 255, segundo a qual o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, seus efeitos são de aplicação obrigatória,
conforme o art. 62, § 1o e 2o do RICARF.
Da mesma forma, a parte controverte a suposta inaplicabilidade do § 1o do art. 67
da Lei 8.981/95, por entender aplicáveis exclusivamente aos pagamentos destinados a pessoas
físicas. Tal alegação não procede, pois o dispositivo assim regula a matéria:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata
o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.001524/98-03

Com clareza solar, vê-se que o dispositivo aplica-se a pagamentos efetuados aos
recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação
ou a sua causa. Não há qualquer indicação de que o terceiro seja pessoa física ou jurídica.
Note-se que até os pagamentos contabilizados exigem comprovação da operação
que lhe subjaz ou a indicação de sua causa, que há de ser lícita, vinculada às atividades da
contribuinte, com caráter sinalagmático entre a causa do pagamento e seu respectivo
beneficiário. Exige-se comprovação da obrigação que justifica e autoriza o pagamento, sob pena
da saída do numerário exigir o pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Vale para pagamentos destinados a pessoas físicas ou jurídicas, inexistindo razões
para presumir que somente pagamentos a um deles possa ser alcançado pelo § 1o do art. 61 da
Lei no 8.981/95.
Os demais argumentos de mérito trazidos no Recurso Voluntário depõem contra a
própria recorrente, que não explica a ausência de contabilização dos inúmeros pagamentos a
terceiros à margem de sua contabilidade. Aliás, confessadamente declara que os mesmos jamais
foram escriturados.
Outrossim, seus argumentos são inverossímeis porque contradizem o que o
próprio contribuinte informou durante a fiscalização. No início, alegou “que os cheques, a
despeito de terem sido emitidos nominalmente a terceiros, os respectivos deram entrada em
nosso caixa para pagamento de nossas próprias responsabilidades”, ou seja, apresentou como
justificativa para sua emissão a terceiros a necessidade de que os terceiros sacassem os mesmos
para retornar ao caixa da empresa. Além de procedimento obtuso, não está comprovado no
próprio livro caixa.
Posteriormente, mudou a justificativa, apresentando impugnação e Recurso
Voluntário com a alegação de que o pagamento a terceiros seria realizado por ordem dos seus
fornecedores, como adiantamento de despesas para posterior contabilização.
Em verdade, é argumento retórico, pois a empresa nunca escriturou tais valores,
não houve retificação da contabilidade, não houve reconstrução dos inúmeros ilícitos praticados.
Outrossim, não mantinha qualquer relação jurídica com tais destinatários, não apresentou
nenhum contrato, não apresentou nada que justificasse nem o porquê nem o “praquê” de tais
pagamentos, inexistindo causa da operação.
Salta aos olhos, ainda – e aqui se pede maior atenção a quem lê este voto –, o fato
da empresa ser detentora de verbas públicas oriundas de benefícios da SUDAM, obtidas
mediante notas fiscais comprovadamente falsas, remetidas pela empresa TECFRIG MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS S/A, que era administrada pelo próprio sócio da autuada, Paulo Sérgio
Teixeira de Oliveira, conforme demonstrado pela fiscalização, que comprovou que os
documentos apresentados à SUDAM não eram sequer notas fiscais, viabilizando recursos à
empresa que foram, em seguida, destinados a terceiros.
Tudo isso colhido em procedimento criminal, com quebra de sigilo bancário, que
apontava um conglomerado de empresas envoltas em investigação sobre destinação ilícita de
recursos do SUDAM.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.001524/98-03

Não houve apresentação de contratos nem de instrumentos jurídicos capazes de
afastar a conclusão de pagamento sem causa a esses terceiros, razão pela qual a cobrança do IR-
fonte se faz devida.
Destaque-se, também, que a recorrente não juntou documentos adicionais junto ao
Recurso Voluntário, limitando-se a apresentar uma nota fiscal e um recibo emitido pela empresa
TECMAFRIO, diferentes dos pagamentos realizados aos terceiros, sem documentação adicional.
Depõem contra ela mesma o fato de ter enviado à SUDAM documentos
inservíveis para obter recursos públicos, por ela denominados “modelos” de notas fiscais que a
TECMAFRIO (repita-se, administrada pela mesma pessoa) enviava previamente e que foi
“erroneamente” remetida para dar supedâneo à obtenção de verbas públicas.
Os pagamentos são claramente irregularidades, não há causa para sua realização
nem as operações estão comprovadas.
Assim, penso que a materialidade infracional está inteiramente comprovada,
inclusive com expressa confissão da recorrente ao confirmar que nunca foram contabilizadas e
não mantinha relação com os destinatários, razão pela qual a autuação deve ser inteiramente
mantida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 931
DF CARF MF
Original